Tribunal: STF
Processo: Rcl 70338
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO TRABALHISTA. ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO À DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL NO RE 1.387.795-RG - TEMA 1.232. INCLUSÃO DE DE EMPRESA INTEGRANTE DE GRUPO ECONÔMICO QUE NÃO PARTICIPOU DO PROCESSO DE CONHECIMENTO NO POLO PASSIVO. DESRESPEITO À DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL NO RE 1.387.795-RG, TEMA 1.232. RECLAMAÇÃO PROCEDENTE.



DECISÃO



    Trata-se de reclamação ajuizada por Pedro Luís dos Santos Lima, contra decisão do Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do AIRR 115500-26.2008.5.04.0252, à alegação de afronta à determinação de sobrestamento da tramitação, no território nacional, de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre o Tema 1.232 - Possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento. 



    O reclamante, Pedro Luis dos Santos Lima, relata se tratar, na origem, de reclamação trabalhista ajuizada em 28.10.2008 contra a empresa Nig Comércio e Manutenção LTDA. 



    Afirma ser sócio proprietário da empresa RECIA Industria e Comercio de Equipamentos Eireli –EPP, a qual foi incluída no polo passivo da execução, em 04.9.2012, por meio de simples despacho, em razão da suposta existência de grupo econômico com a então executada NIG Comércio e Manutenção Ltda –EPP. 



    Reporta que, em 30.01.2019, a execução foi contra ele redirecionada, após incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa RECIA. 



    Consoante argumenta “não há que se falar em inaplicabilidade (do) Tema 1.232 em execuções onde as partes tenham sido incluídas com ajuizamento de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, vez que a inclusão da empresa RECIA como grupo econômico se deu através de um simples despacho em 04 de setembro de 2012, sem que tivesse oportunizado defesa através da instauração de incidente pela reclamada”. 



    Requer a concessão de medida liminar para imediata suspensão da decisão reclamada. Pugna, ao final, pela procedência do pedido para que seja determinada a suspensão do processo 0115500- 26.2008.5.04.0252. 



    É o relatório. 



    Decido.



    No caso, a parte Reclamante sustenta que o Juízo reclamado teria afrontado a determinação de suspensão nacional dos processos que versam a mesma matéria do RE 1.387.795 RG, Tema 1.232 da Repercussão Geral. 



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 1.387.795 RG, reconheceu a existência de repercussão geral da matéria relativa à possibilidade ou não de inclusão, no polo passivo, de empresa integrante de grupo econômico na fase de execução trabalhista (Tema 1.232), consoante decisão assim ementada:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRABLAHISTA. EXECUÇÃO. INCLUSÃO. DE EMPRESA INTEGRANTE DO MESMO GRUPO ECONÔMICO NO POLO PASSIVO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. EMPRESA QUE NÃO PARTICIPOU DA FASE DE CONHECIMENTO. PROCEDIMENTO PREVISTO NO ARTIGO 513, § 5º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10 E AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. PAPEL UNIFORMIZADOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.” (RE 1.387.795, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 13.9.2022)



     Em 25.5.2023, o Ministro Dias Toffoli, Relator do RE 1.387.795, determinou a suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema 1.232 da Repercussão Geral até o julgamento definitivo do aludido paradigma, em conformidade com o que dispõe o art. 1.035, §5°, do CPC. Confira-se:



    “Trata-se de recurso extraordinário interposto por Rodovias das Colinas S.A. ,com fundamento no art.102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão mediante o qual o Tribunal Superior do Trabalho entendeu ser possível a inclusão de empresa integrante de grupo econômico em execução trabalhista,sem que ela tenha participado do processo de conhecimento. 



    Em 9/9/22, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, por maioria, reconheceu a repercussão geral da matéria constitucional versada nestes autos (eDoc.83), dando ensejo ao Tema n. 1.232 da Gestão por Temas da Repercussão Geral, fixado nos seguintes termos:



    ‘Possibilidade de inclusão no polo passivo da lide,na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento.’(...)



    No caso dos presentes autos, discute-se a ‘possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não tenha participado do processo de conhecimento’ (Tema nº 1.232 da Repercussão Geral). 



    Convém ressaltar, de pronto, que o tema é objeto de discussão nas instâncias ordinárias da Justiça do Trabalho há mais de duas décadas, ocasionando, ainda hoje, acentuada insegurança jurídica. A par disso, não se pode olvidar que o deslinde da controvérsia por esta Suprema Corte terá repercussão direta no âmbito de incontáveis reclamações trabalhistas, acarretando relevantes consequências sociais e econômicas. 



    Feito esse registro, anoto que as razões escritas trazidas ao processo pela requerente agitam relevantes fundamentos que chamam a atenção para a situação de dissenso jurisprudencial nas demandas trabalhistas múltiplas que veiculam matéria atinente ao tema, notadamente quanto à aplicação (ou não), na seara laboral, do art. 513, § 5º, do atual Código de Processo Civil - que prevê a impossibilidade de o cumprimento de sentença ser promovido em face do corresponsável que não tiver participado da fase de conhecimento.



    Esse cenário jurídico, em inúmeros casos de execução trabalhista, tem implicado constrição do patrimônio (não raras vezes de maneira vultosa) de empresa alheia ao processo de conhecimento que, a despeito de supostamente integrar grupo econômico, não tenha tido a oportunidade de ao menos se manifestar, previamente , acerca dos requisitos, específicos e precisos , que indicam compor (ou não) grupo econômico trabalhista (o que é proporcionado somente após a garantia do juízo, em embargos à execução).



    Esses argumentos, por si só, levam-me a concluir pela necessidade de se aplicar o disposto no art. 1.035, § 5º, do CPC, de modo a suspender o processamento de todas as execuções trabalhistas que tramitem no território nacional e versem sobre o assunto discutido nestes autos. Penso, dessa maneira, que se impede a multiplicação de decisões divergentes ao apreciar o mesmo assunto, consistindo, por assim dizer, em medida salutar à segurança jurídica.



    Não me parece prudente manter a atuação cíclica da máquina judiciária no tocante às demandas que veiculem matéria semelhante à dos presentes autos até que a Corte se pronuncie em definitivo sobre a questão.



    Não me parece prudente manter a atuação cíclica da máquina judiciária no tocante às demandas que veiculem matéria semelhante à dos presentes autos até que a Corte se pronuncie em definitivo sobre a questão.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil, determino a suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema nº 1.232 da Gestão por Temas da Repercussão Geral, até o julgamento definitivo deste recurso extraordinário.” (DJe 26.5.2023)



     Consoante emerge dos autos, a empresa MRA Indústria e Comércio de Equipamentos Ltda foi incluída, em 04.9.2012, no polo passivo de demanda na fase de execução, em razão do reconhecimento da existência de grupo econômico com a executada principal, Nig Comércio e Manutenção LTDA. Reproduzo o conteúdo do despacho:



    “Primeiramente, em face da documentação juntada nas fis. 313-319, suste-se, por ora, o cumprimento do despacho da fl. 310. 



    Quanto aos requerimentos elencados pelo autor nas fis. 311-312, passo a decidir: os documentos juntados aos autos(fis. 313-338), que constituem o conjunto probatório, permitem concluir, com plena empresa evidência, a existência de “grupo econômico entre a reclamada e a MRA Indústria e Comércio de equipamentos Ltda. 



    Sinale-se que a empresa MRA, em verdade, é a antiga Marcio de Oliveira e Cia Ltda, tendo inclusive o mesmo CNPJ, consoante se percebe do documento de fl. 338. 



    Há de se ressaltar, também, que o Sr. Marcio de Oliveira, transferiu suas cotas de participação na reclamada, NIG, com conforme fl. 313, no dia 27/05/2008(fl. 319), data esta que coincide com a data de fundação da empresa Marcio de Oliveira e Cia Ltda (antiga denominação da empresa MRA), conforme se vê nas fis, 320-323. 



    Ressalta-se, ainda, que as referidas empresas, quais sejam a reclamada NIG e a Marcio de Oliveira e Cia Ltda /MRA possuem o mesmo objeto social, bem como se encontravam instaladas no mesmo endereço (conforme fis. 315 e 320). 



    Imperioso sinalar também o nome fantasia da empresa Marcio de Oliveira e Cia Ltda /MRA: NIG AUTOMAÇÃO (f. 324). 



    Por todo o acima exposto, e, considerando que a inclusão se arrasta por longo tempo, sem êxito, determino a inclusão no no pólo passivo da presente demanda da empresa MRA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA. 



    Ao Serviço de Distribuição dos Feitos para que efetue o cadastro. 



    Após, retifique-se a autuação e demais registros e cite- se a ora incluída .



    Em 04/09/2012.”



    Por meio de despacho proferido em 09.10.2020, foi julgado procedente o incidente de desconsideração da empresa RECIA Industria e Comercio de Equipamentos Eireli -EPP, antiga MRA Indústria e Comércio de Equipamentos Ltda, em relação ao ora reclamante, Pedro Luis dos Santos Lima. A referida decisão foi mantida no julgamento de agravo de petição, consoante acórdão assim fundamentado:



    “EMENTA



    REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO. CONTRATO DE TRABALHO EXTINTO ANTERIORMENTE AO INGRESSO DO SÓCIO NA SOCIEDADE. Esta Seção Especializada em Execução possui entendimento pacificado no sentido de que o sócio que ingressa na sociedade após sua constituição assume integralmente o seu passivo. Nesse sentido, a Orientação Jurisprudencial nº 59. (...)



     DESCONSIDERAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA. 



    Inicialmente, o executado afirma que há cerceamento de defesa no presente feito, pois somente foi incluído no polo passivo na fase de execução, o que inviabilizou a possibilidade de defesa com relação a sua insurgência dos pedidos postulados na peça exordial. Requer seja declarada a nulidade processual. Sucessivamente, afirma que não estão presentes os requisitos do artigo 50 do Código Civil para a desconsideração da personalidade jurídica, a saber o desvio de finalidade e a confusão patrimonial, as quais conceitua. Esclarece ter figurado no contrato social da segunda executada a partir de 08 de outubro de 2009, sendo que não há nos autos comprovação da prática dos referidos requisitos para dar causa à desconsideração da personalidade jurídica da empresa. Assim, mesmo considerando a decisão que reconheceu a existência de grupo econômico entre a empresa NIG Comércio e Manutenção Ltda -EPP e a empresa RECIA Industria e Comercio de Equipamentos Eireli -EPP (MRA), em nenhum momento restou comprovado nos autos a existência de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial. Discorre, ainda, sobre grupo econômico, afirmando que não há identidade de sócios, pois adquiriu do Sr. Márcio a empresa RECIA Industria e Comercio de Equipamentos Eireli -EPP (MRA) em 08 de outubro de 2009 e o despacho que reconheceu a existência de grupo econômico é datado de 04 de setembro de 2012. Ademais, adquiriu a empresa de boa-fé, não podendo ser responsabilizado pelas dívidas de empresa diversa. Cita jurisprudência. Por fim, invoca a Orientação Jurisprudencial nº 48 desta Seção Especializada em Execução para ver afastada sua responsabilidade, pois a reclamatória diz respeito a contrato de trabalho vigente de 01.12.2005 a 01.10.2008 e ele adquiriu a empresa em 08.10.2009.



    Analiso. 



    Trata-se a presente de ação ajuizada ainda no ano de 2008, buscando o pagamento de créditos decorrentes do contrato de trabalho firmado entre o exequente e a empresa NIG Comércio e Manutenção Ltda. Em 01.12.2005, com determinação de baixa da Carteira de Trabalho e Previdência Social em 01.10.2008. Transitada em julgado a condenação, foi iniciada a fase de execução no ano de 2009. Em 06.07.2012, com a notícia do encerramento irregular das atividades da devedora, a execução foi redirecionada ao patrimônio dos sócios Marcio de Oliveira e Luciane Godoy Trajano de Oliveira. Assim, em 04.09.2012, foi reconhecido grupo econômico com a empresa MRA Indústria e comércio de Equipamentos Ltda., seguindose a execução com a busca de ativos capazes de satisfazer o crédito do exequente. A partir de 08.10.2019, o processo migra para o PJE, quando já em curso o incidente de desconsideração da personalidade jurídica da MRA Indústria e comércio de Equipamentos Ltda. Nesse momento, o montante da dívida dos autos é em torno de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais).



    O contrato social da empresa executada, juntado sob id c3e3368, de fato, dá conta de que ora agravante ingressou na sociedade em 08.10.2009. Porém, a questão relativa à responsabilidade da referida empresa pelos créditos do exequente na presente ação é matéria já decidida e não cabe mais argumento em contrário. Cito, inclusive, decisão desta Seção Especializada em Execução, que analisou embargos de terceiro por penhora em bem adquirido da executada (processo nº 0000012-76.2015.5.04.0252, julgado em 23.02.2018). 



    Como já apontado na sentença, não se verifica a hipótese de cerceamento de defesa no presente feito, pois ao sócio executado foi garantida a oportunidade de se manifestar nos autos, sendo regularmente processado o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. 



    Em relação à existência de grupo econômico entre a devedora principal NIG Comércio e Manutenção Ltda -EPP e a empresa RECIA Industria e Comercio de Equipamentos Eireli -EPP (MRA), a questão já está superada, sendo o sócio Pedro Luis dos Santos Lima responsável pela dívida dos autos. 



    Por fim, esta Seção Especializada em Execução possui entendimento pacificado no sentido de que o sócio que ingressa na sociedade após sua constituição assume integralmente o seu passivo. Nesse sentido, a Orientação Jurisprudencial nº 59: 



    RESPONSABILIDADE DO SÓCIO. INGRESSO NA SOCIEDADE APÓS SUA CONSTITUIÇÃO.



    O sócio que ingressa na sociedade após sua constituição assume integral responsabilidade sobre o passivo trabalhista existente, constituído ou em formação. Em caso de sua retirada da sociedade, antes do ajuizamento da ação, aplica-se o entendimento expresso na Orientação Jurisprudencial nº 48 desta Seção Especializada.



     Dessa forma, irrelevante ao caso o fato de o agravante ter ingressado na executada como sócio após o término do contrato de trabalho do exequente. 



    Mantenho a sentença que julgou procedente o incidente de desconsideração da personalidade jurídica em relação ao sócio Pedro Luis dos Santos Lima, tornando definitiva sua inclusão no polo passivo da presente ação. 



    Nego provimento ao agravo de petição do sócio executado.”



    A presente hipótese, como visto, trata de responsabilização de sócio em razão de desconsideração da personalidade jurídica de empresa incluída no polo passivo na fase de execução, por meio de mero despacho, em razão existência de grupo econômico. 



    Consoante emerge do ato impugnado, o Ministro Vice-Presidente da Corte Superior do Trabalho indeferiu o pedido de sobrestamento deduzido pelo ora reclamante, ao entendimento de que não haveria estrita aderência entre o caso em análise e o Tema 1.232, uma vez que “o peticionante figura nos autos como sócio da empresa executada em decorrência da desconstituição da personalidade jurídica das reclamadas”. 



    Verifico, porém, a existência de estrita aderência entre a moldura fática e jurídica dos autos subjacentes e o objeto do Tema 1.232 da Repercussão Geral, uma vez que a empresa da qual o reclamante era sócio foi incluída no polo passivo da execução sem que tivesse participado do processo de conhecimento, com fundamento na alegação, tão somente, de que integra grupo econômico. Nesse sentido, colaciono o seguinte precedente:



    “EMENTA Agravo regimental em reclamação. Execução trabalhista. Inclusão no polo passivo de empresa que não integrou o processo na fase de conhecimento. Tema nº 1.232 da Repercussão Geral. Sobrestamento nacional de processos. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Prosseguimento da marcha processual. Procedência da reclamação. Fundamentos não infirmados. Não provimento do regimental. 1. Conforme assentado na decisão agravada, a ordem de sobrestamento nacional de processos que versem sobre a questão em debate no Tema nº 1.232 da Repercussão Geral tem o condão de sobrestar as execuções em curso em face de empresa que não tenha participado do processo de conhecimento e cuja inclusão no polo passivo, na fase de execução, funda-se tão somente na alegação de integrar grupo econômico, a fim de se preservar a segurança jurídica compatível com a função do Poder Judiciário e a cultura de precedentes vinculantes. 2. Não escapa à medida o prosseguimento da marcha processual para o exame de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, razão pela qual o ato reclamado, na espécie, incorreu em afronta à autoridade da decisão proferida pela Suprema Corte. 3. Com efeito, é dever dos demais órgãos do Poder Judiciário aguardar pronunciamento definitivo do Plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a temática, após o qual terão a responsabilidade de concretizar a tese de observância obrigatória. 4. Agravo regimental não provido.”



    Ante o exposto, julgo procedente o pedido para determinar a suspensão da execução em face da parte Reclamante até que venha a ser proferida decisão de mérito no RE 1.387.795-RG, Tema 1.232 , bem como o cancelamento de atos executórios realizados nos autos do Processo nº 115500-26.2008.5.04.0252, após 25.5.2023, em relação à parte reclamante.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de setembro de 2024.



     



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente